Tribunal: STJ
Processo: 0806205-67.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569387 - MS
(2024/0047847-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DANIEL GOMES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO - MS010910
ANTONIO ROCCHI JUNIOR - MS016543
AGRAVADO
: RICON COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
OUTRO NOME
: RICON COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - EPP
ADVOGADOS
: PEDRO DE CASTILHO GARCIA - MS020236
JOÃO URBANO DOMINONI NETO - MS022703
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:10:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: f409a367-cc5f-4133-9cb2-0ba30fdf692a

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569387 - MS
(2024/0047847-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DANIEL GOMES NASCIMENTO
ADVOGADOS
: JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO - MS010910
ANTONIO ROCCHI JUNIOR - MS016543
AGRAVADO
: RICON COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
OUTRO NOME
: RICON COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - EPP
ADVOGADOS
: PEDRO DE CASTILHO GARCIA - MS020236
JOÃO URBANO DOMINONI NETO - MS022703
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Daniel Gomes Nascimento contra
decisão singular de minha relatoria, na qual neguei provimento ao agravo em recurso
especial.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que há "contradição no julgado (não omissão ou pronunciamento de fatos
controvertidos), pois reconhece ser 'incontroversa' a própria simulação do contrato
(acórdão reconhece parceria, conquanto o contrato verse sobre empréstimo em
dinheiro), concluindo, no entanto, de modo diverso da premissa empregada" (fl. 407).
Sustenta, ainda, que não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto
pretende apenas a revaloração das provas e dos fatos delineados no acórdão
recorrido.
Aduz, por fim, ausência de pronunciamento quanto ao dissídio
jurisprudencial indicado no recurso especial.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 415).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55553528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:06
Código de Controle do Documento: ebdb1eca-4ce0-4ee4-991c-cb910f166c45

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, com relação à suposta ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
registro que não existe omissão, contradição ou ausência de fundamentação na
apreciação das questões suscitadas. A Corte de origem enfrentou as questões
levantadas pela parte, de forma fundamentada, porém, em sentido contrário ao
pretendido, o que afasta a invocada negativa de prestação jurisdicional, assim como a
alegação de contradição no julgado estadual.
No caso concreto, observo que a Corte local reformou a sentença e, por
conseguinte, julgou improcedentes os pedidos constantes dos embargos à execução,
conforme se extrai dos seguintes trechos (fls. 263-266):

(...)
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RICON COMÉRCIO DE
PRODUTOS EM GERAL EIRELI-EPP em face da sentença proferida pelo Juízo de
Direito da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais
Incidentes da Comarca de Campo Grande-MS, que julgou procedente o pedido de
decretação de nulidade do negócio jurídico embasado em simulação formulado
pelo embargante Daniel Gomes Nascimento.
A apelante, em suas razões recursais (fls.
), sustenta que não há
196/215
simulação no negócio jurídico firmado.
Afirma que a dívida seria decorrente de empréstimo de custos iniciais do negócio
objeto da parceria (restaurante Grand Cru), e que o valor seria ressarcido
posteriormente pelos parceiros, apelado e seu sócio, razão pela qual firmaram o
instrumento de confissão de dívida objeto da demanda.
Ressalta que “Como amplamente explicado na impugnação aos embargos, houve
um adiantamento da credora aos devedores, não necessariamente de dinheiro,
mas de bens e infraestrutura que eles utilizaram no seu restaurante, cujo
investimento deveria ser restituídos à credora”.
Requer o provimento do apelo, para julgar improcedentes os pedidos dos
embargos à execução.
(...)
A parte apelante afirma que a sentença de fls.
merece reforma, uma vez
171/173
que entende perfeitamente possível a coexistência de parceria comercial e de
empréstimo. Aduz, dessa forma, que não houve simulação do negócio jurídico,
haja vista que o empréstimo realizado ao apelado foi de bens e infraestrutura, e
não de dinheiro, como considerou o juízo a quo.
Requer, nessa esteira, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para
julgar improcedentes os pedidos do embargante-apelado, dando continuidade ao
processo de execução em apenso.
Pois bem.
Inicialmente, salienta-se que o Código Civil, em seu
caput, primeira parte,
art. 167,
prevê que "é nulo o negócio jurídico simulado." O § 1o, do referido dispositivo, por
sua vez, estabelece que há simulação nos negócios jurídicos quando: a)
aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
Documento eletrônico VDA55553528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:06
Código de Controle do Documento: ebdb1eca-4ce0-4ee4-991c-cb910f166c45

realmente se conferem, ou transmitem (inc. I); b) contiverem declaração,
confissão, condição ou cláusula não verdadeira (inc. II); c) os instrumentos
particulares forem antedatados, ou pós-datados (inc. III).
A lide em questão não se enquadra em qualquer dos dispositivos acima
delineados.
(...)
Na hipótese dos autos, formalmente, pactuou-se instrumento de confissão de
dívida, cujo valor do débito do embargado era, àquela data, de R$ 372.000,00
(trezentos e setenta e dois mil reais), monta que seria adimplida por meio
da transferência de 25,5% das quotas sociais da sociedade empresária Insólito
Comércio de Produtos em Geral Ltda., da qual é detentor de 50% (cinquenta por
cento) no prazo de 5 dias contados da assinatura do termo, isto é, 12/02/2019,
bem como ao pagamento da quantia de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil
reais) em dinheiro, para o dia
e, no caso de inadimplemento da
09/03/2019
parcela, quitaria a dívida por meio da transferência de 24,5% de suas quotas
restantes da empresa mencionada.
Pelo que se observa das provas coligidas nos autos e das afirmações das partes,
incontroverso que houve parceria comercial; do mesmo modo, reconhece-se o
empréstimo de bens e infraestrutura, conforme documentos anexos à inicial da
execução e outras provas destes autos, empréstimo este que deve ser pago nos
termos do contrato de confissão de dívida à apelante, pelo apelado e seu sócio.
Conforme destaca Caio Mário da Silva Pereira, "a prova da simulação nem sempre
se poderá fazer diretamente; ao revés, frequentemente tem o juiz de se valer de
indícios e presunções para chegar à convicção de sua existência" (ob. cit., pg.
536).
Portanto, as provas dos autos serviriam à comprovação da simulação do negócio
celebrado entre as partes.
Do que se denota da distribuição do ônus probatório de fls.
em ocasião
148/149,
do despacho saneador, o juízo de piso o distribuiu em conformidade com o que
prescreve o
do CPC, atribuindo à parte autora o ônus de
art. 373, inciso I,
comprovar o vício existente no negócio jurídico sub judice.
Por outro lado, na sentença de fls.
ao que parece, atribuiu à apelante o
171/173,
ônus de comprovar a higidez do negócio exequendo, sem, contudo, tê-lo feito em
ocasião do despacho saneador. Veja-se: “Nesse sentido, destaco que bastaria que
o embargado tivesse demonstrado a existência de empréstimo, isto é, a higidez do
negócio exequendo, para que ficasse afastada alegação de simulação, mas não o
fez” (fls. 172).
Assim, considero que o embargante-recorrido não se desincumbiu de seu ônus
probatório, não comprovando a existência de simulação do negócio jurídico
firmado entre as partes, uma vez que as alegações realizadas em sede de
embargos (fls.
), em conjunto com os documentos acostados (fls.
) - os
01/14
23/33
quais apenas comprovam a existência de demanda que visa a declaração de
nulidade da confissão de dívida -, somados à simples alegação do informante em
ocasião da audiência de instrução (fls.
) - que, ressalta-se, é codevedor do
164/165
título -, não são suficientes para demonstrar sua ocorrência.
Poderia ter se desincumbido de seu ônus, por exemplo, arrolando as testemunhas
do próprio instrumento de confissão de dívida (fl. 27 do processo de exeução no
0816708-21.2019.8.12.0001), Helena e Flavia, mas assim não o fez.
(...)
Dessa forma, é de rigor a reforma da sentença.
(...)

Documento eletrônico VDA55553528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:06
Código de Controle do Documento: ebdb1eca-4ce0-4ee4-991c-cb910f166c45

Com efeito, reitero que rever as conclusões da Corte local, dentre elas, a de
que não ficou comprovada nos autos a existência de simulação do negócio jurídico
celebrado entre as partes, demandaria o reexame do acervo fático dos autos, situação
vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ, aplicável também ao dissídio jurisprudencial.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:06
Código de Controle do Documento: ebdb1eca-4ce0-4ee4-991c-cb910f166c45

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.569.387 / MS
Número Registro: 2024/0047847-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08062056720218120001 0806205672021812000150002
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL GOMES NASCIMENTO
ADVOGADOS : JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO - MS010910
ANTONIO ROCCHI JUNIOR - MS016543
AGRAVADO
: RICON COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
OUTRO
NOME
: RICON COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - EPP
ADVOGADOS : PEDRO DE CASTILHO GARCIA - MS020236
JOÃO URBANO DOMINONI NETO - MS022703
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIEL GOMES NASCIMENTO
ADVOGADOS : JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO - MS010910
ANTONIO ROCCHI JUNIOR - MS016543
AGRAVADO
: RICON COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
OUTRO
NOME
: RICON COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - EPP
Documento eletrônico VDA55855664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:05
Código de Controle do Documento: ed7c3105-b241-41f0-b6b4-9be075f57420

ADVOGADOS : PEDRO DE CASTILHO GARCIA - MS020236
JOÃO URBANO DOMINONI NETO - MS022703
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:05
Código de Controle do Documento: ed7c3105-b241-41f0-b6b4-9be075f57420